Tribunal: TJDFT
Processo: 0009585-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009585-66.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 60354725, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor de DEVANI DE OLIVEIRA SILVA, DIOMIRA MARIA DE LIMA e DJALMA ALVES DA CRUZ. Compulsando os autos, verifica-se que, satisfeitas as obrigações, a execução foi extinta em relação aos DERCI ALVES DA COSTA e DILMA DO CARMO NASCIMENTO (ID. 11360594). Houve, ainda, a expedição de requisição de precatório em favor de DORCAS FERREIRA DE ASEVEDO (ID. 24137145). No ID. 40441761, o DF comprovou o pagamento dos créditos relativos a DENISE RODRIGUES MANSO, DINALDO MEDEIROS MIGUEL, DORACINA APARECIDA DA SILVA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais) e as execuções foram extintas em relação a eles no ID. 41304167. A execução foi também extinta em relação aos quatro sucessores processuais de DORNELIO LEMOS DO PRADO, na decisão de ID. 59808191. Oficie-se à COORPRE para acostar novamente o Ofício no 3642/2022 /COORPRE, haja vista que o expediente juntado nestes autos no ID: 40122198 está incompleto. Brasília, 12 de julho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR